Tribunal: TJSP
Processo: 2115042-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE REUNIÃO DE SÓCIO – Tutela antecipada concedida para suspender os efeitos de reunião de sócios – Sociedade limitada composta por dois sócios, sendo um deles majoritariamente portador de 88% das quotas sociais – Falecimento desse sócio majoritário – Alteração social por decisão unânime dos sócios que conduziu a viúva herdeira, detentora de 44% do acervo social, à condição de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE REUNIÃO DE SÓCIO – Tutela antecipada concedida para suspender os efeitos de reunião de sócios – Sociedade limitada composta por dois sócios, sendo um deles majoritariamente portador de 88% das quotas sociais – Falecimento desse sócio majoritário – Alteração social por decisão unânime dos sócios que conduziu a viúva herdeira, detentora de 44% do acervo social, à condição de única administradora – Espólio, representado pela inventariante que delibera na condição de sócio – Redação desse instrumento em que se presume a existência de pluralidade de sócios – Sócio minoritário que, dois anos depois do arquivamento dessa alteração, manifesta-se contrariamente ao ingresso das herdeiras (mulher e filha do sócio majoritário) obtendo a suspensão da alteração social que admitira esse ingresso – Pretensão das agravantes à suspensão dessa r. decisão – Acolhimento – Inexistência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC – Não se vislumbra segurança quanto à análise que o Magistrado faz da aplicação do art. 1.028 do Código Civil diante dos registro da alteração n. 14 do contrato social – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.